Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEZAR ZOBOLI, em face à decisão proferida pela Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de declaração de nulidade da citação por edital, na ação em que contende com ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. Cuida-se de cumprimento da sentença proferida em ação monitória, que constituiu o título executivo judicial em desfavor do agravante e na quantia de R$ 83.070,13. O agravante sustentou nulidade processual, porquanto foi citado por edital sem que fossem esgotados de todos os meios para sua localização. Inexistia prova de que o juízo teria expedido os mandados de citação. Houve requerimento para expedição de carta precatória, mas o agravado desistiu do ato judicial em razão das custas processuais. Foi deferida, então, a citação por correio, mas os Avisos de Recebimentos (AR) devolvidos ao Juízo não foram juntados nos autos e as certidões de que teriam retornado sem cumprimento foram subscritas por estagiário, e não pelo chefe de secretaria, conforme determina o art. 152 do CPC. Aduziu que “durante todo transcurso processual não houve qualquer tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça”. Desse modo, pugnou pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o cumprimento da sentença. No mérito, postulou a declaração de nulidade da citação por edital. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, a lei processual excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” O comprovante de rendimentos e o extrato bancário trazidos pelo recorrente revelam que perceberia somente pensão por invalidez e no valor de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais). E que, além das despesas ordinárias para a própria subsistência, enfrentaria gastos com exames e medicamentos para tratamento da própria saúde, por ser portador de “Carcinoma Epidermoide Infiltratrivo”, conforme demonstram os documentos de ID 15806134. Assim, os elementos apresentados corroboram a alegação de que não possuiria condições financeiras para suportar as despesas judiciais. Desse modo, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Passo à análise do pedido liminar. Cuida-se de agravo de instrumento face à decisão que indeferiu o pedido para declaração de nulidade da citação por edital, ipsis litteris: “[...] De acordo com o art. 256 do CPC, a citação por edital qualifica-se como ato excepcional, somente sendo cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, entre as quais se inclui quando o réu for desconhecido ou incerto ou se encontrar em lugar ignorado ou inacessível. No caso dos autos foram realizadas diversas diligências para encontrar o réu, com expedição de mandados para os endereços fornecidos pelo requerente e os obtidos junto aos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo restando comprovado que o requerido se encontrava em lugar incerto e não sabido o que afasta a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis de localização. Além disso, as certidões assinadas pelos estagiários da serventia são expedidas com autorização do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, sob supervisão do Diretor de Secretaria, conforme disposto no art. 36, Parágrafo único da referida regulamentação, não havendo que se falar em nulidade. Assim, indefiro os pedidos do devedor de Id no 51532735. Em face do comparecimento espontâneo aos autos, descadastre-se a Curadoria dos Ausentes. Ausente impugnação, defiro o levantamento do valor de R$ 3.602,44, conforme penhora de Id no 4256779. Proceda-se a transferência dos valores. Após, expeça-se alvará em nome da parte ou de seu patrono caso este tenha poderes para tanto. Ao credor para que junte aos autos planilha atualizada do débito, decotados os valores levantados e requeira as medidas constritivas que entender de direito, no prazo de 10 dias. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Os documentos encartados demonstram que, após tentativas infrutíferas de localização do demandado, foram realizadas ao menos duas pesquisas nos sistemas SIEL/TER-DF, RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, conforme se extrai das certidões de ID51533380 pág. 06 e pág. 26. Além disso, houve a expedição das cartas de citação para os endereços encontrados nas consultas eletrônicas e nos moldes do art. 248, §3o, do CPC, conforme se verifica do ID 51533380 – pág. 08 e páginas 10 a 17. Desse modo, não se vislumbra a verossimilhança das alegações acerca da ausência de provas das tentativas de localização do demandado ou de não esgotamento das diligências antes de se promover a citação por edital. O agravante alegou que o autor desistiu de realizar a citação por carta precatória. E tendo sido deferida a citação por correio, a certidão de devolução do AR/MP - com a justificativa de retorno sem cumprimento – não seria válida, porque foi subscrita por estagiário. Nesse ponto, cabe ressaltar que todos os endereços obtidos pelo juízo e para os quais foram expedidas as cartas de citação corresponderam a localidades situadas nos Estados do Mato Grosso do Sul ou do Amapá. Contudo, conforme se extrai dos documentos que colacionou, o agravante seria residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR (ID 51532569), além do que, sequer apontou em quais, de fato, poderia ter sido localizado. Dessa forma, eventual reconhecimento da nulidade da citação editalícia, por ausência de expedição da carta precatória aos endereços encontrados nos sistemas eletrônicos de consulta, não prescindiria da demonstração do prejuízo causado à defesa. Outrossim, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de dano impede a decretação da nulidade (pas de nullité sans grief). À propósito: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief). 2. Caso concreto em que derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem no sentido de que da irregularidade em questão não decorreu qualquer prejuízo à defesa da parte recorrente demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado uma vez que a parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ainda no que diz respeito a interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1588502/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de citação por edital, sob o fundamento de que o exequente, ora recorrido, não comprovou o esgotamento de todos os meios para localização dos executados (recorridos). Sustenta o recorrido a impossibilidade de citação por edital, visto que não foram realizadas as diligências para buscar o atual domicílio da empresa executada. 2. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art.535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 3. Tem-se que o posicionamento adotado pela Corte a quo se afina com o do STJ sobre o tema, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes do STJ. 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Acrescente-se que consta do voto condutor do acórdão que houve a tentativa de citação pessoal, a qual foi infrutífera, bem como que não se demonstrou prejuízo à defesa apto a tornar nulo o ato citatório (fl. 317, e-STJ). 6. O processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de dano impede a decretação de nulidade (pas de nullité sans grief), como reiteradamente afirmado pelo STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.347.907/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.11.2012, DJe 18.12.2012 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1527402/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 10/08/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O art. 332 do CPC não foi objeto de apreciação pela Corte local, explícita ou implicitamente, incidindo, ao caso, o disposto na Súmula 211 do STJ. 2. A oposição de embargos declaratórios não é suficiente para suprir o requisito do prequestionamento, porquanto indispensável o efetivo exame da questão pela instância de origem. Assim, persistindo a eventual omissão, caberia à parte interessada invocar, nas razões do especial, ofensa ao art. 535 do CPC, o que não ocorreu na espécie. 3. O Tribunal de origem, alicerçado nas provas coligidas aos autos, afastou a alegativa de nulidade do processo, uma vez que, esgotadas as diligências para localização do demandado, realizou-se a citação por edital, publicado duas vezes, após o que foi nomeado curador, que promoveu a defesa regularmente. Diante desse quadro, rever as conclusões da origem violaria o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. 5. O alegado dissídio não foi demonstrado nos moldes exigidos pelo art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, mediante o cotejo analítico entre os arestos trazidos a confronto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que em nosso sistema processual "vigora a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual somente deve ser anulado o processo quando evidenciado sacrifício aos fins da Justiça" (REsp 908.340/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 21.8.2009). 3. "As regras alusivas às nulidades processuais são muito mais voltadas à convalidação e ao afastamento das nulidades do que à sua decretação, tendo em vista a função basilar do processo, como instrumento de aplicação do direito material" (REsp. 950.522/PR, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl nos EDcl no Ag 1115975/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013) Desatendidos os pressupostos legais, impõe-se o desacolhimento pedido de antecipação da tutela recursal monocraticamente, sem prejuízo da reapreciação dos fundamentos do pedido juntamente com o Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator